Tribunal: TJPA
Processo: 0802479-14.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802479-14.2021.8.14.0039

APELANTE: JULIANA DOS SANTOS MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO – PROVIMENTO.

Verificado que na sentença condenatória impugnada não há a indicação de qualquer elemento concreto, idôneo, que justifique a opção do magistrado a quo pela menor redução, logo a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 é medida que se impõe.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dou provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JULIANA DOS SANTOS MORAES,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30.06.2021, a apelante foi flagrada por policiais militares em poder de 01 (um) tablete de substância entorpecente "oxi", no momento em que trafegava pela Rodovia PA 125, Município de Paragominas. Em razão do flagrante e diante da confissão da recorrente de que traficava drogas, os agentes de segurança se deslocaram até sua residência e ali apreenderam mais 14 (quatorze) trouxas de cocaína, 156 (cento e cinquenta e seis) trouxas de maconha, papel filme e a quantia de R$88,00 (oitenta e oito reais), que estavam sendo comercializadas por um adolescente.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incursa nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão e ao pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, alteração do patamar fixado para diminuir a reprimenda na terceira fase da dosimetria (de 1/6 para 2/3) e, consequentemente, a modificação do regime prisional (do semiaberto para o aberto).

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
ROVIMENTO
para que seja reduzida a reprimenda
.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requer a defesa a redução da pena, para que a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, seja fixada em seu grau máximo (2/3).

O Juiz ao dosar a pena da acusada na terceira etapa da dosimetria, no que se refere à causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, aplicou a fração mínima de 1/6, sem, contudo, explicitar o porquê de sua escolha menos benéfica à Apelante.

Ora, não havendo sido consignado, na Sentença, fundamento que justificasse a fixação da referida fração de diminuição no patamar escolhido, deve ser aplicado em favor do apelante o grau máximo da minorante do Tráfico Privilegiado, qual seja 2/3. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE! DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEJ/l5E DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BUNDAMENTO CONCRETO. APLICAÇÃO EM 2/3. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 33, § 4o, da Lei de Drogas prevê a possibilidade de redução da reprimenda, na terceira fase da dosimetria, de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Esta Corte superior entende ser possível, para fins de modulação do redutor mencionado, a utilização da quantidade, natureza, diversidade dos entorpecentes apreendidos, bem como a gravidade concreta do delito demonstrada pelas circunstâncias do crime. 3. Entretanto, o fato de a agente ter tentado entrar com drogas, escondidas em partes do seu corpo, dentro do presídio com o objetivo de entregar ao seu marido, não constitui fundamento concreto a fim de mitigar a aplicação da benesse. Razão pela qual a ordem deve ser concedida, no ponto, para fixar a fração máxima prevista, qual seja, 2/3. (...) 5. Habeas corpus concedido para reduzir a pena final a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 194 dias-multa, alterar o regime inicial para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (STJ - HC 532.434/SP, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Sendo assim, verificado que na sentença condenatória impugnada não há a indicação de qualquer elemento concreto, idôneo, que justifique a opção do magistrado
a quo
pela menor redução, logo a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 é medida que se impõe.

Mantenho o entendimento da primeira fase (pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 625 dias-multa) e segunda fase (pena intermediária em 05 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 520 dias-multa), porém, na terceira fase, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, passando a dosá-la em 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 26 dias de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à 1/30 do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade da agente, a quantidade da pena em concreto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, estabeleço o regime inicial Aberto, para o cumprimento da reprimenda imposta à ora recorrente.

Considerando-se a natureza do delito praticado pelo sentenciado, substituo a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, a teor do que dispõe o art. 44, inciso I, do CPB.

Detração penal e cumprimento da pena a serem realizados pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito, concedo
PROVIMENTO
à pretensão recursal, alterando a pena definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo-a por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/06/2024